Tribunal: TJSP
Processo: 2287338-23.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado por advogada em favor de médica denunciada pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP)

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado por advogada em favor de médica denunciada pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP) e de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), no contexto de irregularidades na gestão da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista/SP. A defesa sustenta atipicidade formal e material da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade, inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas e inexistência de justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal em face da paciente, em razão de suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa, sob alegação de que a imputação penal decorre de equívoco na interpretação de fatos de natureza administrativa e de erro na caracterização dos tipos penais de peculato e organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus, de natureza constitucional e cognição sumária, não se presta à reavaliação de provas nem à apreciação do mérito da ação penal, sendo cabível apenas para sanar ilegalidades flagrantes, patentes e demonstráveis de plano.
4. A denúncia observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo de forma clara e detalhada os fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação jurídica e o nexo causal entre as condutas e os resultados lesivos.
5. A peça acusatória fundamenta-se em investigação administrativa e ministerial robusta, apoiada em relatórios do Tribunal de Contas, do Conselho Municipal de Saúde e do Município, que apontam desvios de verbas públicas e irregularidades na gestão hospitalar, configurando, em tese, justa causa para a persecução penal.
6. A denúncia individualiza a conduta de cada acusado, descrevendo o papel desempenhado por cada um dentro da estrutura organizada e a forma de operacionalização dos desvios de recursos públicos, afastando a alegação de generalidade.
7. A impetração, ao questionar a suficiência probatória e a tipicidade das condutas, busca reexame do mérito e da valoração de provas, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
8. A decisão que recebeu a denúncia foi devidamente fundamentada, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em conformidade com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não é via adequada para o exame aprofundado de provas ou revisão do mérito da ação penal. 2. A denúncia que descreve adequadamente os fatos, individualiza condutas e apresenta suporte mínimo de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta alegação de inépcia. 3. A presença de justa causa para a ação penal impede o trancamento do processo por via mandamental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPP, art. 41; CP, art. 312; Lei no 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.2020; STF, HC no 138.637/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24.04.2018.